Tribunal: TJMT
Processo: 1016468-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VILELA & MACHADO LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso e julgou prejudicado o agravo interno, nos termos da seguinte ementa:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE E DE REVISÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E DEMAIS PACTOS – CONTRATO REVESTIDO DE LEGALIDADE - ASSINADO POR PESSOAS CAPAZES E ASSISTIDAS POR PROFISSIONAIS DA ÁREA JURÍRICA - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA DA DEVEDORA FIDUCIANTE – INTIMAÇÃO PARA PURGAR MORA – INÉRCIA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – LEILÕES EXTRAJUDICIAL – OBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTO LEGAIS – ARTIGOS 24, 26 E 27 DA LEI No 9.514/97 – GARANTIA FIDUCIÁRIA - NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - § 3o DO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – CRÉDITO EXTRA-CONCURSAL – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da decisão interlocutória nas hipóteses em que o magistrado apresenta fundamentação concreta, embora sucinta, que seja apta ao enfrentamento da controvérsia judicial submetida a seu crivo.
Estando o instrumento de constituição de garantia de alienação fiduciária e demais pactos devidamente assinados pelas partes, os quais eram capazes, mostra-se este revestido de legalidade, muito mais ainda quando assistidos por profissionais da área jurídica e inexistir vícios de consentimento que possa torná-lo suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-lo. Assim, em caso de eventual descumprimento da obrigação por parte do devedor, nada impede ao credor de se utilizar dos procedimentos necessários inerentes à matéria, com observância ao artigo 24 da Lei no 9.514/97.3Notificado o devedor fiduciante, por meio do Oficial do Cartório Extrajudicial, a fim de possibilitar a purga da mora, permanecendo este inerte, consolidada estará a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, com a respectiva averbação na matrícula do imóvel. Inteligência do artigo 26 da Lei no 9.514/97.
Consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, poderá este promover leilões públicos, sendo que no primeiro, o lance oferecido não deve ser inferior ao valor do bem. No segundo, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida (artigo 27 da Lei no 9.514/97).
Os bens dados em garantia fiduciária – crédito de caráter extra-concursal – não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Precedentes do STJ..”
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois deixou de analisar a enfrentar a tese de que é vedada a aquisição da propriedade rural por empresa estrangeira e, que, a Adama se encaixa no perfil.
Assevera ainda negativa de vigência ao artigo 169 do Código Civil e artigo 24 da lei no 9.514/1997, além de excesso de garantia e ofensa ao artigo 24, inciso VI, da Lei no 9514/97, artigos 113, 421, 422 e 478 do Código Civil e artigos 805, 831 e 876 do CPC, eis que não se tratou de contrato de abertura de crédito, uma vez que nenhum crédito foi disponibilizado pela Adama à Vilela, estando, portanto, ausentes os requisitos da lei supracitada, o que importa na nulidade do instrumento.
Aduz ofensa ao artigo 349 do Código Civil – nota de crédito à exportação - recuperação judicial e a sub-rogação do crédito, além de negativa de vigência ao artigo 300 do CPC e antecipação de tutela recursal.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial. No mérito, pugna para que seja reformado o v. acórdão, “para se impedir a tentativa da recorrida de receber o crédito que se sub-rogou junto ao Banco Fibra, pois este crédito está sujeito à recuperação judicial da Vilela, na forma do artigo 349 do CC”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente, embora tenha suscitado o eventual perigo da demora por força dos leiloes designados para o dia 16/09/2021 e 1o/10/2021 sob o argumento de que a alienação fiduciária não preencheu os requisitos necessários do art. 24 da Lei no 9.514/97, não demonstrou, de forma clara, a evidente probabilidade do provimento do recurso, pois, conforme consta no acordão impugnado, ‘não há que se falar em excesso de garantia e de possível enriquecimento ilícito do credor, uma vez que os fortes indícios apontam que o credor vem cumprindo à risca a lei de regência para a questão, utilizando-se de suas prerrogativas enquanto credora fiduciária dos imóveis’.
Além do mais, conforme jurisprudência do STJ, deve ser aceita a arrematação que atingir pelo menos 50% sobre o valor da avaliação dos imóveis em segundo leilão, senão vejamos:
AGRAVO INTERNO - LEILÃO. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO - PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO. SÚMULAS N. 283 DO STF E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. O Tribunal de origem concluiu que "preço vil não ocorre, considerando que o valor ofertado e acolhido é superior a 60% da avaliação, que foi devidamente atualizada para a data do leilão". A jurisprudência do STJ, à míngua de parâmetros legais, entende que a caracterização do preço vil ocorre quando o bem for arrematado por valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do avaliado, o que não ficou caracterizado. Incidência da Súmula n. 83 do STJ." (STJ - AgInt no AREsp 1829885/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça